Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747970-71.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA DE FATIMA FEIJO DA COSTA APELADO: ATHOS LUIZ DUARTE FEIJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LUCIA DE FATIMA FEIJO DA COSTA (ID 19359097) em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família de Brasília (ID 19359090) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada pela apelante, rejeitou as contas apresentadas pela requerente, condenando-a ao pagamento da importância de R$ 272.038,99 (duzentos e setenta e dois mil e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), em favor da curatelada Yvonilde de Lourdes Duarte Feijó. A recorrente postulou, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão da justiça gratuita. Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, tendo em vista que o pedido se mostra contraditório, haja vista ter efetuado o pagamento das custas iniciais (ID 19358965). Brasília, 23 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador